Tribunal: TJDFT
Processo: 0775341-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar a quantia de R$1.273,46 (um mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
3.Em suas razões recursais, aduz o recorrente a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58606547). A recorrida pugna pela manutenção da sentença.
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. O art. 4o, do Decreto no 20.910/32, prevê como hipótese de suspensão da prescrição o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. No caso, extrai-se da própria declaração de reconhecimento de dívida (ID 58606533) a existência do processo administrativo no 00080-00093136/2023-61. E infere-se que o processo administrativo, no qual foi reconhecido o crédito, iniciou-se no ano de 2023, mas à mingua da comprovação da data precisa do protocolo (parágrafo único do art. 4o do Decreto no 20.910/32), ônus que competia ao autor (art. 373, I, do CPC), a causa suspensiva da prescrição não foi demonstrada.
8. Embora a Administração Pública tenha reconhecido a dívida, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1.109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida, julgar extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.